Tribunal: STF
Processo: ARE 1586449
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Evandro Maia da Silveira interpôs agravo (eDoc 143) em face de decisão (eDoc 137) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 120):

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSTATÁVEL DE PLANO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. 
2. Consoante jurisprudência desta Corte, a contradição que justifica a oposição e o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos e o dispositivo, o que não se verifica na espécie. 
3. "Segundo o entendimento das duas Turmas que integram a Terceira Seção deste STJ, a publicação do acórdão (marco interruptivo da prescrição) ocorre na data da própria sessão de julgamento, e não no dia de sua divulgação na imprensa oficial" (AgRg no AREsp n. 2.153.245/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023). 
4. Em relação ao art. 6º da Lei n. 7.492/86, o período de cometimento da conduta delitiva findou-se em 31/12/2010, o que não se altera pela classificação jurídica de crime formal. Assim, aplicável o art. 110, § 1º, da Lei n. 12.234/10, que entrou em vigor na data de sua publicação, 6/5/2010, razão pela qual descabida a pretensão defensiva de reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia. 
5. Embargos declaratórios rejeitados.
(AREsp 2.383.997 EDcl no AgRg no AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 124), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 1º, III, e o art. 5º, LVII, LV, XXXIX, da Constituição da República. 
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O presente agravo não comporta provimento.

É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, caberia à parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de Apelação Criminal nº 0013352-74.2016.4.01.3500 emanado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (eDoc 28), a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional. 

No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 
1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 
II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.  
(ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Ademais, quanto à tese de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, observa-se que o recorrente deixou de indicar qual dispositivo constitucional teria sido violado, o que faz incidir, na espécie, o enunciado n. 284 da Súmula/STF, circunstância que impede o acesso à via extraordinária. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes.
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 
(ARE 1.218.799 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de outubro de 2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. (...)
(ARE 1.320.332 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de agosto de 2021)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente